Tribunal: TJPA
Processo: 0800489-95.2020.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800489-95.2020.8.14.0047

APELANTE: ELIAS ELIZEU SODRE DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rio Maria/PA, que o condenou réu pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime mostrou-se inidônea, por se basear em elementos inerentes ao próprio tipo penal do homicídio, sem indicação de circunstâncias concretas que justifiquem a exasperação, impondo-se o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

4. Comprovada a confissão espontânea do réu em plenário, impõe-se o seu reconhecimento como atenuante genérica (art. 65, III, “d”, do Código Penal); todavia, sua incidência não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, mantendo-se a pena provisória no patamar mínimo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, porém, deixar aplicá-la, e, de ofício, redimensionar a pena-base ao mínimo legal, fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, porém deixar de aplicá-la, e, de ofício, redimensionar a pena-base ao mínimo legal, fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELIAS ELIZEU SODRÉ DA CONCEIÇÃO, inconformado com a sentença do MMº Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do CP.

Em razões recursais, o apelante sustenta ter confessado a prática delitiva em plenário do Tribunal do Júri, circunstância que influenciou o convencimento dos jurados, fazendo jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do CP, a qual não foi considerada na dosimetria da pena, postulando, assim, a readequação da reprimenda com a sua redução.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea e ajustada a pena imposta, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça, que opinou ainda

pela revisão, de ofício, da pena-base, em razão de fundamentação inidônea na valoração das circunstâncias judiciais.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos. Conforme consta dos autos, a defesa interpôs apelação tempestiva contra a sentença proferida pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, que condenou ELIAS ELIZEU SODRÉ DA CONCEIÇÃO pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, extrai-se da denúncia,
verbis:

“(...) no dia 22/10/2020 por volta das 23h30min, na esquina do Bar do Manoel (rua 23, esquina com a Rua 18) em Rio Maria –PA., o denunciado ELIAS ELIZEU SOBRE DA CONCEIÇÃO, agindo com a intenção de matar, impelido por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, fez uso de uma arma branca tipo canivete, para desferir golpes contra a vítima DAGNO SANTOS DA SILVA, atingindo a região do coração, causando-lhe sua morte instantânea, devido ao choque hemorrágico, conforme Auto de Exame de Cadavérico aos autos, as fl. 01/02, id. 22020498, em seguida, o denunciado evadiu-se do local. (...)”

Em decisão de ID 21949263, o juiz
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e pronunciou o apelante pela prática delitiva do art. 121, caput, do CP.

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade delitiva, admitiu a autoria e condenou o acusado pela prática de homicídio simples.

Após regular instrução em plenário, o Juízo de origem condenou ELIAS ELIZEU SODRÉ DA CONCEIÇÃO à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, deixando de reconhecer circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena.

Inconformada, a defesa recorreu, postulando, em síntese, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que o réu admitiu em plenário ter desferido os golpes de faca na vítima e que tal confissão influenciou o convencimento dos jurados.

II – MÉRITO RECURSAL

De início, embora a insurgência defensiva se concentre na segunda fase da dosimetria, verifica-se que na primeira fase a pena-base foi exasperada para 07 (sete) anos de reclusão, em razão da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime.

Todavia, a fundamentação utilizada não se mostra idônea, como bem apontado pela Procuradoria de Justiça, passível de correção de ofício, sem qualquer afronta ao princípio
non reformatio in pejus
, porquanto em benefício do réu.

Vejamos.

Quanto à
culpabilidade
, o Juízo de origem limitou-se a afirmar que o réu
“agiu com culpabilidade em grau máximo em face do resultado morte”
. Tal motivação, contudo, revela-se inerente ao próprio tipo penal do homicídio consumado, não evidenciando circunstância concreta que extrapole a normalidade do delito.

No tocante às
consequências do crime
, a sentença considerou “grave” o dano por ser irreparável, em face do óbito e da dor suportada pela família da vítima. Também aqui, porém, a fundamentação se apoia em elementos ordinários do crime de homicídio, sem demonstrar excepcionalidade concreta apta a justificar a exasperação da pena-base.

Desse modo, afastadas as vetoriais negativadas sem fundamentação concreta, remanescendo favoráveis ou neutras as demais vetoriais do art. 59 do Código Penal, a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal, isto é, 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, passo ao exame do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A defesa sustenta que o apelante confessou a prática delitiva em plenário, razão pela qual deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inc. III, “d”, do Código Penal.

Com efeito, consta dos autos que o réu, em seu interrogatório perante o Tribunal do Júri, admitiu ter desferido os golpes de faca na vítima, tendo inclusive o representante do Ministério Público, nos debates, afirmado reiteradamente que o acusado confessou a prática delitiva.

Nesse sentido, verbis:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
JÚRI. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO
. DETRAÇÃO.

1. "É cabível o reconhecimento da confissão espontânea quando ela for usada para a formação do convencimento do julgador. No Tribunal do Júri, a alteração procedimental decorrente da Lei n. 11.689/2008 expurgou das indagações feitas aos jurados os quesitos relativos às agravantes e às atenuantes. Assim, como a regra de julgamento das decisões do Tribunal do Júri é a da íntima convicção,
é imprescindível que a confissão ocorra perante o Conselho de Sentença ou que seja arguída pela defesa técnica durante o plenário
" (AgRg no HC n. 805.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.)
No caso, tendo havido a confissão em Plenário
, conforme destacado no acórdão,
faz-se necessária a aplicação da referida atenuante.

2. O período de prisão provisória foi considerado para a estipulação final da pena bem como do regime prisional, não havendo que se falar em violação ao 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

3. Agravo regimental parcialmente provido .

(AgRg no REsp n. 2.088.322/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Logo, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

De todo modo, inviável a aplicação da aludida atenuante, diante do entendimento consagrado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Logo, tendo sido a pena-base redimensionada para o mínimo legal, ainda que reconhecida atenuante genérica, é inviável a redução aquém do piso abstratamente cominado ao tipo penal, na segunda fase da dosimetria.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ.
PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.

2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 856.205/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Assim, a pena provisória permanece em
06 (seis) anos de reclusão
.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual a reprimenda definitiva deve ser fixada em 06 (seis) anos de reclusão.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, mantém-se o semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, porém deixar de aplicá-la, e, de ofício, redimensionar a pena-base para o mínimo legal, tornando a pena do apelante definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, nos demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 24/04/2026